Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725661-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. ADEQUADO. 1. O delito de roubo discutido nos presente autos foi cometido enquanto o réu cumpria pena por crimes anteriores, como consta do relatório da execução penal. 2. Segundo o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do agente. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem, em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes e da incidência da agravante de reincidência, ou que tal questão é afeta à Vara de Execuções Penais. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 5o, incisos XXXVI e XXXIX, da CF, sustentando que a prática de novo crime durante execução de pena não é motivo idôneo para macular a circunstância judicial atinente à conduta social. Pugna, assim, pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social na primeira fase de dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (tema 1.007), a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 59 do Código Penal, bem como ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes.” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e XXXIX, da CF, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030